Tribunal: TJSP
Processo: 1116024-27.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE - ADMINISTRAÇÃO DE BENS QUE COMPÕEM O INVENTÁRIO – CONTAS PRESTADAS PELA RÉ QUE RESULTARAM EM SALDO NEGATIVO, POIS COMPROVOU QUE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS EXTRAPOLARAM O VALOR DA RECEITA DOS ALUGUEIS RECEBIDOS – HIGIDEZ DAS INFORMAÇÕES CARREADAS PELA RÉ ATESTADAS POR PARTIDOR – VALOR APURADO DEVE SER RESSARCIDO PELOS DEMAIS HERDEIROS

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SEGUNDA FASE - ADMINISTRAÇÃO DE BENS QUE COMPÕEM O INVENTÁRIO – CONTAS PRESTADAS PELA RÉ QUE RESULTARAM EM SALDO NEGATIVO, POIS COMPROVOU QUE AS DESPESAS COM A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS EXTRAPOLARAM O VALOR DA RECEITA DOS ALUGUEIS RECEBIDOS – HIGIDEZ DAS INFORMAÇÕES CARREADAS PELA RÉ ATESTADAS POR PARTIDOR – VALOR APURADO DEVE SER RESSARCIDO PELOS DEMAIS HERDEIROS EM FAVOR DA INVENTARIANTE, NO LIMITE DA COTA PARTE DE CADA UM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO